Tribunal: TJDFT
Processo: 0745086-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS NÃO SUJEITAS A COGNIÇÃO LIMITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução de título extrajudicial decorrente de contrato de honorários advocatícios, no valor de R$ 345.164,66.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para discutir a inexequibilidade do título e a inexigibilidade da obrigação, à luz dos argumentos apresentados pela executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a exceção de pré-executividade: A exceção de pré-executividade é meio de defesa cabível em sede de execução, desde que as matérias suscitadas sejam de ordem pública e não demandem dilação probatória.
4. Do caso concreto: A executada alegou que os honorários advocatícios ad exitum não seriam devidos, sob o argumento de que o arquivamento do processo perante o Tribunal de Contas da União decorreu de prescrição consumada antes da contratação dos serviços advocatícios. Tal discussão, no entanto, exige análise probatória quanto à relação entre os serviços prestados pelo agravado e o resultado alcançado, o que torna a questão incompatível com o trâmite da exceção de pré-executividade.
5. Precedente aplicável: "O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória. Alegações que exijam produção de provas devem ser deduzidas em embargos à execução." (TJDFT, Acórdão 1424844, 0730110-37.2021.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19/05/2022).
6. Conclusão: A análise da exigibilidade dos honorários advocatícios de êxito e da relação de causalidade entre os serviços prestados pelo agravado e o arquivamento do processo no TCU não se enquadra nos requisitos de admissibilidade da exceção de pré-executividade, razão pela qual a decisão que a rejeitou deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
_____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, I; CPC, art. 803, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1424844, 0730110-37.2021.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 19/05/2022.
STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/03/2010, DJe 29/03/2010.